Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. POR HORA CERTA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, sustenta-se o risco à liberdade de locomoção de paciente, devedor de alimentos fixados definitivamente, o qual não fora intimado do feito executivo pessoalmente, na forma do art. 528, caput, do Código de Processo Civil.
2. Estabelece o mencionado art. 528, caput, do Código de Processo Civil, que, “no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”.
3. Contudo, certificadas repetidas tentativas de ocultação do devedor, esquivando-se da intimação a ele dirigida, legítima a intimação por hora certa, na forma do art. 252 do Código de Processo Civil.
4. Assim, inexiste nulidade referente à comunicação processual adotada, diante das relatadas tentativas de ocultação do devedor.
5. Por consequência, inexiste a nulidade alegada para fins de concessão do perseguido salvo conduto.
6. Denega-se a ordem.